Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707981-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA AGRAVADO: KARLA DE SOUSA FROTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada/agravante, deixando, todavia, de condenar a exequente/agravada ao pagamento de honorários de sucumbência. A decisão agravada considerou que, embora acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução em razão da prévia quitação do débito, a exequente não foi intimada dessa quitação (CPC/2015 526 § 1o). A agravante alega, em síntese, que: 1) a exequente pretendia receber a quantia de R$ 74.695,17; 2) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando em síntese, que foi realizado o pagamento integral da condenação, que seria de apenas R$ 47.797,89, havendo um excesso de execução de R$ 32.897,28; 3) o acolhimento da impugnação gera condenação ao pagamento de honorários, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo; 4) houve error in judicando, pois o art. 526, § 1o, do CPC/2015, utilizado para afastar a fixação de honorários, não existia na data do depósito (22/01/2016), pois o CPC/2015 somente entrou em vigor em 18/03/2016. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam fixados honorários de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator